Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DOS RESP 1.951.888/RS E 1.951.662/RS. TEMA 1.132. DECISÃO REFORMADA.

1. Revogada a ordem de suspensão anteriormente proferida nos REsp 1.951.888/RS e REsp n. 1.951.662/RS, não existem razões para sobrestamento definitivo do andamento do processo até o julgamento dos Recursos Especiais, por afrontar os princípios da celeridade e efetividade, sobretudo diante da recente superveniência dos julgamentos supracitados, com aprovação de tese ao Tema 1.132, sendo irrelevante a ausência de trânsito em julgado para sua aplicação.

2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.